Tribunal: CARF
Processo: 10845.900097/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.900097/2012-16
RESOLUÇÃO
3002-000.335 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
TEAG - TERMINAL DE EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR DO GUARUJÁ LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: a) confirme a efetiva
existência do direito creditório pleiteado em face das informações constantes dos autos,
intimando-se o Recorrente para prestar informações adicionais e apresentar elementos
comprobatórios do crédito (escrita e documentação fiscal); b) elabore relatório conclusivo,
abarcando os resultados da diligência; c) intime a Recorrente para, querendo, apresentar
manifestação sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa
(suplente convocado), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (presidente). Ausente a Conselheira Catarina
Marques Morais de Lima, substituída pelo conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.335 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900097/2012-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela 4a Turma
da DRF em Santos, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado pela ora Recorrente.
Em 31/10/2007, ora Recorrente apresentou Pedido de Restituição, por meio do
qual requereu a restituição de valores pagos indevidamente a título de COFINS- período de
apuração de 31/01/2003. O crédito pleiteado teria como fundamento a inconstitucionalidade já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do alargamento da base de cálculo da contribuição
promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Ao analisar o pedido, a DRF em Santos/SP decidiu pelo indeferimento do pleito, sob
o fundamento de que o pagamento efetuado pela empresa, ora Recorrente, teria sido
integralmente utilizado para quitar seu débito, não restando crédito disponível para restituição.
Certificada do despacho, a Interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade, reiterando a decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do
§ 1o do art. 3o da Lei 9718/1998.
Apesar dos argumentos da Contribuinte, a 4a Turma de Julgamento da DRJ/RPO
decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, em
decisão assim ementada
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2003
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual sem
que verifiquem as exceções previstas em lei. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Colenda Turma de Julgamento fundamentou sua decisão nos seguintes
argumentos; (i) existência de débitos confessados pela própria contribuinte por meio de DCTF, no
valor igual ao do recolhimento objeto do pedido de restituição; e (ii) para que existisse saldo a
restituir, seria necessário que a interessada houvesse retificado sua DCTF até a transmissão do seu
PER/DECOMP, fazendo constar o suposto débito inferior ao declarado, o que faria exsurgir a
possibilidade de se alegar pagamento a maior.
Inconformada, a Contribuinte apresenta recurso voluntário, requerendo o
reconhecimento ao seu direito creditório ou, alternativamente, requer a conversão do julgamento
em diligência para as apurações necessárias, tendo em vista o princípio da verdade material.
É o relatório.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.335 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900097/2012-16
3

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, trata-se de controvérsia quanto à existência de saldo a restituir à Recorrente.
Isso porque os valores pagos a título de COFINS foram calculados com base no § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/1998 e, posteriormente, o mencionado dispositivo legal foi considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
A DRJ, ao julgar a Manifestação de Inconformidade assim decidiu:

“Analisando a controvérsia do direito creditório, verifica-se de plano que a
autoridade a quo procedeu corretamente ao indeferir o pleito da interessada. Isso porque,
conforme está claro no despacho decisório, existiam débitos confessados pela própria contribuinte
por meio de DCTF, no valor igual ao do recolhimento objeto do pedido de restituição. Não existe,
portanto, saldo passível de restituição.
Para que existisse algum saldo a restituir, seria necessário que, no mínimo, a
interessada houvesse retificado sua DCTF até a transmissão do seu PER/DCOMP, fazendo constar o
suposto débito inferior ao declarado, o que faria exsurgir a possibilidade de se alegar pagamento a
maior. Como não o fez, não havia saldo de pagamento sobre o qual a autoridade fiscal tivesse que
se manifestar.
Não o tendo feito, não cabe à autoridade da RFB suprir-lhe a falta, investigando um
suposto recolhimento a maior que sequer se evidenciou pelo confronto com o débito confessado
pela contribuinte.
Verifica-se que, a entrega da DCTF é ato ou ação decorrente de norma válida e seu
conteúdo é constituído por vontade do contribuinte, que efetua determinada prestação jurídica e
que culmina na consecução de determinado objetivo. É ato unilateral com o elemento volitivo
exteriorizado, cujo intuito é um determinado efeito jurídico. Na entrega da DCTF, forma-se um
vínculo obrigacional que liga o contribuinte ao sujeito ativo, a União, pois é uma confissão de
dívida.
(...)
Isto é, a alegação de que seu direito creditório é oriundo da inconstitucionalidade do
art. 3o da Lei n° 9718/98, a qual a compeliu ao recolhimento da COFINS pela alíquota de 3%, e do
PIS, a 0,65%, ambos incidentes sobre a totalidade das receitas auferidas, base de cálculo
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.335 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900097/2012-16
4
consideravelmente mais ampla do que o faturamento, que era a referência anteriormente utilizada
para a apuração destes tributos, e declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
somente seria possível de se verificar se com material probatório.
Contudo, anexa à peça recursal, a contribuinte não juntou qualquer documento
que comprovasse os valores supostamente recolhidos indevidamente ou maior que o devido.
Assim, não haveria como se apurar o total da base de cálculo e a contribuição devida, para
compará-la com o recolhimento efetuado e concluir-se pela eventual existência de recolhimento
a maior, e em que montante.”

No caso, o valor do débito declarado na DCTF era o mesmo valor do recolhimento realizado, por
isso, o Despacho Decisório não encontrou débito pago a maior.
Por sua vez, entendeu a DRJ, ao julgar a Manifestação de Inconformidade que a DCTF deveria ter
sido retificada até a data da transmissão do pedido de restituição, e, assim não sendo, não caberia
ao fisco analisar crédito que nem mesmo evidenciado pelo Contribuinte estava.
Concluiu, ainda, a DRJ que a Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade “não juntou
qualquer documento que comprovasse os valores supostamente recolhidos indevidamente ou
maior que o devido. Assim, não haveria como se apurar o total da base de cálculo e a contribuição
devida, para compará-la com o recolhimento efetuado e concluir-se pela eventual existência de
recolhimento a maior, e em que montante”.
Analisando os autos, verifica-se que a Recorrente juntou à Manifestação de Inconformidade
planilha simples com a consolidação dos valores de “outras receitas” oferecidas à tributação.
Quando do protocolo do Recurso Voluntário, a Recorrente junta cópia do balanço patrimonial,
balancete e da DIPJ do período.

Da Diligência
Considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da verdade material como
norteadora do processo administrativo fiscal e, tendo em vista a inconstitucionalidade já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em caráter definitivo na sistemática de
repercussão geral, do alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/1998, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem tome as seguintes medidas:
a) confirme a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das
informações constantes dos autos, intimando-se o Recorrente para prestar informações adicionais
e apresentar elementos comprobatórios do crédito (escrita e documentação fiscal);
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.335 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.900097/2012-16
5
b) elabore relatório conclusivo, abarcando os resultados da diligência; c) intimar a
Recorrente para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado da diligência no prazo de
30 (trinta) dias.

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado para
julgamento.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 142
DF CARF MF
Original